Tribunal: TJMT
Processo: 0006107-26.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006107-26.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN RODRIGUES - CPF: 002.955.021-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O RETORNO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO OCORRE COM O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS – NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas, em razão do princípio do paralelismo das formas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006107-26.2016.8.11.0064

APELANTE: ALAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alan Rodrigues, em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0006107-26.8.11.0064, cujos termos julgaram a pretensão acusatória procedente e impuseram ao apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, e de pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 145374930).

Nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença também determinou a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses e, em razão da presença dos requisitos indicados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 145374930).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 145374937) e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em face da suposta incidência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110 e art. 114 do Código Penal, todos do Código Penal, bem como das disposições do art. 89, §§3º e 4º, da Lei nº 9.099/1995 (ID 145374944).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença condenatória (ID 145374946).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 145666226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende das razões recursais, não se pretende através da irresignação defensiva discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria delitivas, mas tão somente o possível advento da prescrição da pretensão punitiva a obstar a execução da pena imposta pelo juízo
a quo
.

Segundo os argumentos contidos no recurso interposto, em 12/08/2016, o apelante, por volta das 21h26min., no município e Comarca de Rondonópolis/MT, foi flagrado conduzido veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A inicial foi recebida em 29/03/2017 (ID 45106533 – pp. 46/47) e o apelante foi citado. Em 17/07/2017 houve o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao apelante que a aceitou, conforme ata do juízo da Comarca onde a audiência foi realizada, devidamente juntada aos autos (ID 45106533 – pp. 67/68).

Contudo, em 18/10/2018, o Ministério Público do Estado de Goiás pleiteou pela devolução da Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que foi constatado que o apelado não estava cumprindo com as condições que lhe foram impostas (ID 45106533 – p. 74).

Em virtude deste fato, o
Parquet
estadual pugnou para que fosse feita a intimação do apelante, a fim de que pudesse se justificar e apresentar os motivos pelos quais as condições impostas não estavam sendo cumpridas. Deferido o pedido, o apelante foi intimado em 26/06/2019 (ID 45106533 – p. 95), mas quedou-se inerte, razão pela qual o
sursis
processual foi revogado em 05/11/2019 (ID 45106533 – p. 104).

Apresentada a resposta à acusação e havendo o prosseguimento do feito com a realização da instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e o juízo de primeiro grau proferiu a sentença condenatória anteriormente mencionada, onde impôs ao apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, e de pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 145374930).

Nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença também determinou a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses e, em razão da presença dos requisitos indicados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 145374930).

A sentença foi proferida em 19/05/2022.

Diante destas datas e marcas interruptivos, o apelante sustenta que diante do descumprimento das condições impostas para concessão da suspensão condicional do processo ou quando o beneficiado for processado por outro crime, desde que tais fatos tenham ocorrido durante a vigência daquele benefício, o retorno da contagem do prazo prescricional ocorre a partir da data do fato gerador da revogação, oportunidade onde haverá a
revogação automática do benefício
.

A tese defensiva busca afastar o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, segundo o qual, a revogação ocorre apenas com o advento da decisão que efetivamente revoga a suspensão condicional do processo.

Em seu favor, o apelante trouxe três precedentes. Um do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1771466 SP 2018/0265536-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 29/11/2018), outros dois dos Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso do Sul (TJ-MS - HC: 14126225820198120000 MS 1412622-58.2019.8.12.0000, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2019) e de Santa Catarina (TJ-SC, AC nº 0006348- 85.2011.8.24.0040, Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 28.05.2020).

A questão levantada na irresignação não é inédita e já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, recentemente firmou a tese de que “
no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem.
Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
” (AgRg no HC n. 632.230/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

Ou seja, segundo a interpretação da Corte da Cidadania, concedida a suspensão condicional do processo, haverá a suspensão do prazo prescricional durante o período corresponde ao seu cumprimento (art. 89, §6º, Lei nº 9.099/95) e “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
” (art. 89, §4º, Lei nº 9.099/1995), contudo a retomada da contagem do prazo prescricional se dará apenas com o advento de decisão judicial efetivamente revogando o benefício.

Em não se proferindo a referida decisão não haverá retomada do transcurso do prazo prescricional, o que se mostra efetivamente como a interpretação mais adequada, pois no caso o
paralelismo das formas
deve ser observado.

Isso porque, quando a lei ordinária determina que a suspensão do prazo prescricional ocorra por decisão judicial, é prudente e salutar que a sua retomada se dê apenas por meio da mesma medida, qual seja, decisão do juízo competente.

No mesmo sentido e mais recentemente, “
conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas
” (AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

Inclusive, em recente decisão me filiei ao referido entendimento, qual seja, de que o transcurso do prazo prescricional apenas ocorre com a prolação da decisão judicial determinando a revogação do
sursis
processual. A este respeito: “
Considerando o recebimento da denúncia, a data da decisão que concedeu o benefício da suspensão condicional do processo, a data da decisão que revogou o benefício, bem como a data da prolação da sentença, não há falar em transcurso do período de necessário de 3 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para que se possa decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição
” (N.U 0002709-71.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

E no mesmo sentido: “
Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas
” (N.U 0006072-71.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022